Tribunal: STF
Processo: ARE 1592028
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Instituição de reserva legal de vinte por cento. Previsão no Código Florestal anterior (Lei Federal nº 4.771/1965, art. 16, inc. III) e mantida no atual (Lei Federal 12.651/2012, art. 12, inc. II). Aplicação imediata do Novo Código Florestal aos casos em andamento. Dispensa da averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, caso haja o seu registro no Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo (SiCAR-SP), o que ficou comprovado no caso em estudo. Recurso provido” (eDOC 8 – ID: 87ce1c82, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º III; 3º, II e III; 4º, II e IX; 5º, caput e XXIII, XXXV, XXXVI e LV e §§ 1º ao 3º; 24, caput e V, VI e VII, e §§ 1º a 4º; 30 I e II; 170, V e VI; 186, I e II; 225, caput e § 1º, I, II, III e VII, e § 3º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que as APPs e as Reservas Legais são instrumentos adicionais que ampliam o leque de ecossistemas e espécies nativas conservadas e que, portanto, são complementares e devem coexistir nas paisagens para assegurar sua sustentabilidade biológica e ecológica em longo prazo.
Argumenta-se que “ao reduzir espaços ambientalmente protegidos como as áreas de preservação permanente, previstos em legislação de mais de 40 (quarenta) anos (Lei nº 4.771/1965), o novo Código Florestal atenta contra a norma de eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, §1º, CF), desrespeitando pela via legislativa a vedação constitucional a condutas lesivas ao meio ambiente (art. 225, §3º, CF) e a vedação de qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção desses espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, §1º, inciso III)” (eDOC 22 – ID: 405b22c9, p. 30).
Aduz-se que “o Novo Código Florestal representa, em verdade, forte retrocesso na preservação do meio ambiente, não sendo capaz de preencher os princípios e condicionantes estabelecidos na Constituição Federal e na Lei geral de Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)” e que “[a] nova Lei trouxe severa redução na proteção legal ambiental, e, com isso, afetou o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para a presente e as futuras gerações, assegurado na Constituição Federal” (eDOC 22 – ID: 405b22c9, p. 28).
Por fim, defende-se que “a Lei Estadual paulista nº 9.989/98, em vigor, merece aplicação, sendo ela, atualmente, mais restritiva (mais protetiva), havendo necessidade de sua observância pelo fato de que o Texto Constitucional, elegendo a competência legislativa concorrente em matéria ambiental, permite formulação de legislação estadual mais rigorosa, mais protetiva ambientalmente, devendo ser, obrigatoriamente, aplicada” e que, “[e]mbora a legislação estadual acima indicada - Lei Estadual paulista nº 9.989/98 - esteja, atualmente, revogada pela Lei Estadual paulista nº 15.684/2015, ela é aplicável ao presente caso, especialmente por força da aplicação do princípio da proibição do retrocesso e do princípio da irretroatividade da lei ambiental mais gravosa” (eDOC 22 – ID: 405b22c9, p. 34-40).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal, reconheceu a constitucionalidade de determinados artigos da citada lei. 
Dentre eles, restou reconhecida a constitucionalidade dos arts. 15, 59, 61- A, 66 e 68 da norma em questão, confirmando a incidência de normas com eficácia retroativa às circunstâncias pretéritas. Eis a ementa desse julgado conjunto, na parte em que interessa:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES (...)”
 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a instituição de reserva legal de vinte por cento estava prevista no antigo Código Florestal anterior (Lei Federal nº 4.771/1965, art. 16, III) e foi mantida no atual (Lei Federal nº 12.651/2012, art. 12, II). 
Registrou, ainda, que a obrigação de instituir a reserva legal deve ser feita nos termos da Lei Federal nº 12.651/2012, que trouxe nova disciplina ao tema e não afasta a averbação, e do Decreto federal nº 8.235/2014, e da Instrução Normativa nº 2/2014, que estabeleceram os procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais, afastando-se a obrigação da averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, desde que haja o seu registro no CAR. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Ao que se tem, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado De São Paulo, a agravante foi condenada a: “recomposição florestal das áreas de preservação permanente instituídas pelo artigo 2º da Lei nº 4.771/65, mediante projeto a ser aprovado pelo órgão estadual de proteção ao meio ambiente; b) isolamento das áreas de proteção permanente, a fim de impedir o acesso de animais domésticos, ressalvado o disposto no § 7º do art. 4º da Lei 4.771/65, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2166-67, da 24.8.01, cuja aplicação far-se-á de acordo com o projeto aprovado pelo órgão de proteção ao meio ambiente; c) manutenção de aceiros de no mínimo dez metros, para evitar o fogo; d) averbação da reserva legal, nos termos do §8º do artigo 16 da Lei nº 4.771/65 (com a redação dada pela MP nº 2.166-67, de 24.8.01), cuja localização deverá ser aprovada pelo órgão ambiental” (sic - fls. 271). 
Contra a r. sentença foi interposto recurso de apelação pela agravante, ao qual foi negado provimento (fls. 319/324). Isso colocado, o cerne da irresignação recursal da agravante cinge-se à necessidade de realização de averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis. 
A Carta Política elevou a cânone constitucional o meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para gerações presentes e futuras (art. 225), positivando essa diretriz também como um dos princípios gerais da atividade econômica (art. 170, VI). 
Pontue-se que a ideia de proteção do meio ambiente remonta ao Código Florestal de 1934 (Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934), que assim prescrevia, in verbis: “Art. 23. Nenhum proprietário de terras cobertas de mattas poderá abater mais de três quartas partes da vegetação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52” (sic). 
O Código Florestal posterior, Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, vigente à época do ajuizamento da ação, estabelecia a obrigação deformação da reserva legal, fixando-a em vinte por cento em se tratando de imóvel situado nas demais regiões do País (art. 16, inc. III1), regra que foi mantida pelo Novo Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012 (art. 12, inc. II). 
Alinhe-se que o atual Código Florestal (Lei nº 12.651/12) é norma cogente que se aplica aos casos em andamento (...)
Assim, a obrigação de instituir a reserva legal deve ser feita nos termos da Lei Federal nº 12.651/12 que trouxe nova disciplina ao tema e não afasta a averbação, ficando esta, porém, dispensada caso haja comprovação do registro da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR), consoante previsto no art. 18 e seus parágrafos: “Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei. § 1º A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo. § 2º Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de Reserva Legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta Lei. § 3º A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o §2º. § 4º O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis” (grifou-se). 
A inovação legislativa aperfeiçoa a anterior obrigação, pois esta só poderá ser realizada nas áreas matriculadas no CAR, o qual cuida tanto da posse quanto da propriedade, portanto, tendo um controle muito superior sobre a reserva legal. 
Com o advento do Decreto Federal 8.235, de 05 de maio de 2014, e da Instrução Normativa nº 2 do Ministério do Meio Ambiente, de 06 de maio de 2014, que estabeleceram os procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais, afasta-se a obrigação da averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, desde que haja o seu registro no CAR, no prazo assinalado para o cumprimento da obrigação.
Frise-se, ademais, que os requerimentos de instituição de reserva legal devem ser realizados por meio do Sistema de Cadastro Rural Ambiental do Estado de São Paulo (SiCAR-SP), providência que foi comprovada pela agravante no caso em estudo (fls. 612), havendo dispensa, pois, da averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis. 
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para dispensar a averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, eis que comprovado o seu registro no Sistema de Cadastro Rural Ambiental do Estado de São Paulo (SiCAR-SP)” (eDOC 8 – ID: 87ce1c82)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto a retroatividade das disposições da Lei nº 12.651/2012, atual Código Florestal.
No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista tratar-se de hipótese de interpretação com relação ao conflito aparente de normas quanto às disposições regulamentares sobre a inscrição da área de reserva legal, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO PARA GOZO DA ISENÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à necessidade de averbação de reserva legal para fins de aplicação de isenção fiscal quanto ao recolhimento do ITR demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, providência vedada nesta fase processual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 821851 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 266/2004 E LEI ESTADUAL 6.843/1986. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 39, § 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento dos arts. 39, § 4º, e 144, § 9º, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III - Os Ministros desta Corte, no RE 728.428-RG/SC, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. IV - É incabível a inovação, em relação ao pedido do recurso extraordinário, em agravo regimental. Precedentes. V - Agravo regimental improvido” (RE 728763 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.08.2013 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente